Tribunal: TJMT
Processo: 1005888-83.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO no: 1005888-83.2019.8.11.0001
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: MARIA LÚCIA DA SILVA
RECORRIDO: WALTER PEREIRA DE SOUZA
RECORRIDO: FERNANDA TAVARES PAULETTI DE FREITAS
RECORRIDO: SARAH CAMPOS FERREIRA
RECORRIDO: LUDMYLA ALVES VIDAL
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 14.11.2023.
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESILIÇÃO CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEITURA COMPREENSIVA. CANCELAMENTO DO CONTRATO POR PARTE DOS CONSUMIDORES. DEVOLUÇÃO PROPORCIONAL DO PREÇO. PROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA QUANTO A PRESTAÇÃO INTEGRAL DO SERVIÇO. ÔNUS DA PARTE FORNECEDORA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. VALOR ARBITRADO EM DESCOMPASSO COM O REQUERIDO. REDUÇÃO PARA EVITAR O JULGAMENTO EXTRA PETITA E ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
1. A resilição contratual é direito da parte consumidora, que faz jus a devolução proporcional do valor pago pelo serviço, se de todo ele não usufruiu. Inteligência do artigo 473 do Código Civil c/c art. 51 inciso II do CDC.
2. Se a prestadora de serviço não comprovou o cumprimento integral das aulas prometidas até que notificada da resilição, cujo ônus lhe competia, deve ser condenada a restituir proporcionalmente o valor pago pelo curso.
3. No caso de tentativa de solução do conflito em seara administrativa, sem qualquer êxito, cabível a verba indenizatória por danos morais.
4. O valor deve atender ao postulado na peça de ingresso, sob pena de configuração de julgamento extra petita, bem como aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
5. Constatado que o valor arbitrado, de R$3.000,00 (três mil reais) para cada parte promovente, para além de superar o requerido na peça de ingresso, é excessivo, de rigor a redução para a quantia de R$1.000,00 (um mil reais).
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005888-83.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WALTER PEREIRA DE SOUZA - CPF: 452.265.981-49 (RECORRIDO), FERNANDA TAVARES PAULETTI DE FREITAS - CPF: 022.124.571-54 (RECORRIDO), SARAH CAMPOS FERREIRA - CPF: 087.038.186-59 (RECORRIDO), LUDMYLA ALVES VIDAL - CPF: 029.760.911-45 (RECORRIDO), MARIA LUCIA DA SILVA - CNPJ: 22.197.947/0001-77 (RECORRENTE), JHONY OLIVEIRA SILVA - CPF: 062.722.341-98 (ADVOGADO), FRANCIELE DE AZEVEDO SIQUEIRA - CPF: 958.705.981-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023